Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CALCULADORA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS A MAIOR NOS AUTOS. DESCONHECIMENTO. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AFERIÇÃO DO CRÉDITO EFETIVAMENTE DEVIDO. PARÂMETROS. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO NECESSÁRIA. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTADORIA JUDICIAL. EQUIDISTÂNCIA DAS PARTES. CONFECÇÃO DE CONTA PELA CONTADORIA. NECESSIDADE. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação de desconhecimento do valor do crédito efetivamente devido, cuja ciência perfazia-se necessária a viabilizar a aferição de efetivo excesso de execução, homologa a conta formulada pelo executado lastreada em cálculos formulados mediante utilização de calculadora judicial, reconhecendo excesso de execução, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e dos elementos probatórios colacionados aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional.
3. A Contadoria Judicial é órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes, a imparcialidade e higidez do que apura, pois está destinada a aferir corretamente o montante exequendo, deve ser solicitada quando necessária a resolução de divergências acerca do quantum efetivamente alcançado pelo crédito em execução.
4. Omitindo-se quanto à circunstância fática que obsta a apreciação do incidente processual estabelecido no ambiente executivo, consubstanciada em apuração que configurara pressuposto lógico para sua elucidação por dispor sobre o efetivo montante alcançado pelo crédito em execução, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, devendo, então, ser desconstituído de forma a, aferido o conteúdo informacional necessário, ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução, via de consulta à Contadoria Judicial, como forma de realização do devido.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.